Tribunal: TJMT
Processo: 1020275-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020275-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), GUILHERME JOAO RIETJENS - CPF: 345.541.570-91 (AGRAVANTE), BERNARDO ADRIANO RIETJENS - CPF: 332.023.620-20 (AGRAVADO), ANA CARLA GARCEZ - CPF: 496.755.080-00 (AGRAVADO), MIRIAM TEREZINHA HERMES BUENO - CPF: 216.382.090-49 (PROCURADOR), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), BERNARDO HERMES BUENO - CPF: 014.901.070-29 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 026.512.280-52 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO LORENZ - CPF: 345.533.710-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO NCPC -AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO “A QUO” - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que ser deferido o pedido de efeito suspensivo no feito executivo, em sede de liminar, no primeiro grau, quando ausentes os requisitos para o êxito do pleito, à luz do que dispõe o artigo 919, §1º do CPC/2015.

“(...) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, não podendo ser deferida se não havia garantia da execução, até a decisão agravada, não sendo demonstrado de forma cabal o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação pelo prosseguimento do feito executivo. Em outros termos, a ausência de quaisquer dos requisitos descrito no art. 919, § 1º, CPC/2015, acarreta o indeferimento do pedido de suspensão da ação executiva. As questões não apreciadas pelo Juízo “a quo” não podem ser antecipadas em segundo grau, sob pena de supressão de instância. (N.U 1013625-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
GUILHERME JOÃO RIETJENS
, em face de decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Embargos à Execução nº

1024817-90.2021.8.11.0003, interpostos em desfavor de
BERNARDO ADRIANO RIETJENS
,
indeferiu o pleito de suspensão da execução
.

Em síntese, após demonstrar a tempestividade e o cabimento do agravo, alega que “(...) fora negado efeito suspensivo aos EMBARGOS À EXECUÇÃO, promovido em face aos AGRAVADOS, que, de sua vez, promovem EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, aparelhada por “Contrato De Arrendamento Rural ” de uma área ideal de 167,19 hectares, parte integrante de uma área maior de 1.408,00 hectares, denominado Fazenda Bom Sossego, pertencente aos Espólios de Jacobus Joannes Rietjens e de Johanna Gerarda Hubers Rietjens, visando a cobrança d e quantia certa - R$277.971,52 (Duzentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e um mil, cinquenta e dois centavos), alegando suposta inadimplência no pagamento do arrendo da Safra 2020/2021”; que “(...) a exegese do Art.1.784 C/C 1.791, paragrafo único, do CC, embora a herança transmite -se imediatamente e, sem qualquer formalidade, aos herdeiros incorporando -se ao seu patrimônio no momento em falece o autor da herança, o direito dos co -herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível até ultimada a partilha. (Art.1.784 C/C 1.791, paragrafo único, do CC). Entretanto, e m acordo extrajudicial firmado entre os 09 (nove) únicos herdeiros, inclusive, pelo AGRAVADO, nos autos sob nr. 5000057 -44.2007.8.21.0060 de Inventário dos Espólios de Jacobus Joannes Rietjens e de Johanna Gerarda Hubers Rietjens) , cada um dos herdeiros recebeu a posse do r. quinhão no imóvel inventariado – Fazenda Bom Sossego e, então, cedidos para exploração em regime de arrendamento rural ao herdeiro e Inventariante Guilherme João Rietjens, aqui AGRAVANTE”. (ID. Num. 108684478 - Pág. 5 e 6)

Argumenta que os Embargos à Execução foram opostos, tendo em vista os seguintes fundamentos: “(...) i) Inadequação de procedimento, haja vista que a conversão automática da obrigação de entrega de quantia certa em pagar quantia certa, importa em execução de prestação diversa da constante no titulo executivo, que carece de liquidez; ii) Falta de constituição em mora – ausência de NOTIFICAÇAO; iii) Inexistência de inadimplemento contratual”. (ID. Num. 108684478 - Pág. 6)

Anota que “(...) a Execução embargada foi promovida pelos AGRAVADOS com base em título de credito (Contrato de arrendamento rural), no qual restou previsto o preço e o r. pagamento em sacas de soja”; que “(...) os AGRAVADOS promoveram a conversão automática da obrigação de entrega de coisa incerta decorrente do contrato de arrendamento rural em quantia certa, procedimento manifestamente repelido pelo ordenamento jurídico e pela Jurisprudência, pois, além de não obedecer ao rito procedimental, o título carece de liquidez”. (ID. Num. 108684478 - Pág. 6)

Afirma que foi ofertada garantia do juízo, mas que, ainda assim, o Juízo “a quo”, indeferiu o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a falta de inadimplemento contratual, nem “periculum in mora”, destacando, equivocadamente, que não entregue o produto, os Agravados teriam direito às perdas e danos.

Assevera que “(...)

o inadimplemento somente se constitui de pleno direito nas obrigações líquidas (Art.397/CC), o que não é o caso dos autos, que tem a obrigação de entrega de coisa incerta caracterizada no título em cobrança, e ainda mitigada a prévia notificação, sendo inadequada e ilegal a incidência das disposições do Art.809, do CPC, invocado como fundamento da Decisão Agravada, assim como é ilegal o rito adotado pela execução embargada. E mais grave, não se trata o caso de descumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta, se o ARRENDATÁRIO, ora AGRAVANTE, se quer foi NOTIFICADO para entrega do produto. Ademais, não basta a DECISAO AGRAVADA dizer que não vislumbra a fata de inadimplemento e ou periculum in mora sem dizer por qual fundamento”. (ID. Num. 108684478 - Pág. 8)

Destaca que os embargos estão instruídos como provas documentais pré-constituídas robustas e suficientes à comprovação dos fatos constitutivos do direito do Agravante (artigo 311 do CPC), de modo que seria dever do Magistrado singular extinguir, de ofício, a execução.

Diz que é “(...) Inadmissível o acatamento à DECISAO AGRAVADA, que veio de encontro de Jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois, somente, admitida a possibilidade de conversão do procedimento de execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa na hipótese de impossibilidade de entrega da coisa ( frustração do meio executório) e sob o crivo do judiciário, cujo procedimento foi mitigado no caso sub judice (...)”; e que “(...) ingressar com ação execução por quantia certa, a qual é disciplinada pelos artigos 824 ao 836, do CPC, promovendo a conversão automática da obrigação, fica claro que os AGRAVADOS executa m prestação diversa daquela constante no título executivo, visto que a obrigação de entrega de coisa incerta tem seu procedimento disciplinado nos Art.806 c/c 811, ambos do CPC:]

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, alegando a presença dos requisitos autorizadores, no caso os previstos no artigo 300 e no artigo 311, ambos CPC (Inadequação do procedimento e falta de inadimplemento contratual), como os de urgência, pois se evidenciam a probabilidade do direito do executado e o perigo de dano ante a possível constrição financeira e patrimonial, haja vista o pedido de BACEN JUD nas contas bancárias do AGRAVANTE).

Argumenta que “(...) a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução com base na falta de liquidez e exigibilidade do título executivo, configura fundamento autônomo e suficiente para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, independente de garantia e de demonstração de perigo de dano”. (ID.. Num. 108684478 - Pág. 15).

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja decretada a extinção da execução embargada. Sucessivamente, pede a confirmação da antecipação da tutela recursal, com o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que nos autos de Embargos à Execução nº

1024817-90.2021.8.11.0003, propostos pelo ora Agravante,
GUILHERME JOÃO RIETJEN
S em desfavor de
BERNARDO ADRIANO RIETJENS
,
indeferiu o pleito de suspensão da execução
.

Pois bem.

Após as alegações postas, tenho que a decisão interlocutória merece guarida, pois não ficou demonstrada nem a inviabilidade da execução, nem o adimplemento da dívida; de modo que o indeferimento do pedido, cuja pretensão era obstar, suspender, liminarmente, a execução não se mostra equivocado, havendo necessidade de observação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ou seja, que a questão seja analisada na fase de instrução.

Portanto, com essas considerações, comungo com o posicionamento adotado pelo Juízo “a quo”, e ratifico os termos lançados quando da apreciação do pleito liminar recursal, frisando que persiste o objeto da execução.

Desse modo, à luz do artigo 919, “caput” do CPC, não há como desqualificar a decisão combatida, uma vez que não há demonstração de preenchimento dos requisitos que justificariam o deferimento liminar.

A propósito, colaciono os seguintes julgados desta Câmara, inclusive deste relator:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO NCPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO “A QUO” - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, não podendo ser deferida se não havia garantia da execução, até a decisão agravada, não sendo demonstrado de forma cabal o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação pelo prosseguimento do feito executivo. Em outros termos, a ausência de quaisquer dos requisitos descrito no art. 919, § 1º, CPC/2015, acarreta o indeferimento do pedido de suspensão da ação executiva.

As questões não apreciadas pelo Juízo “a quo” não podem ser antecipadas em segundo grau, sob pena de supressão de instância. (N.U 1013625-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O DEVEDOR DECORRENTE DE POSSÍVEL EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTOS DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro constrangedor e desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução. (N.U 1011331-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC –SUSPENSÃ DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A ausência de um dos requisitos, enseja no indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. (N.U 1017865-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Ademais, as alegações lançadas, principalmente de que o Agravado também é devedor da parte Agravante, devem ser analisadas em primeiro grau, mas não inicialmente em sede liminar, mas na instrução, eis que necessitam de dilação probatória, repita-se, observando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com esses apontamentos, não merece reparo a decisão combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022